Tribunal: TJPA
Processo: 0013531-55.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013531-55.2020.8.14.0401

APELANTE: RAIFRAM SOUZA DA ROCHA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. DOLO GENÉRICO. PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI 11.343/2006. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inviável o pleito de absolvição do réu, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos testemunhais retratam, sem nenhuma dúvida, a conduta do mesmo, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.

2. Não merece redução da pena-base imposta, eis que para o crime de tráfico a quantidade e natureza de entorpecente encontrado era suficiente para a aplicação de pena em patamar superior ao mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. E ainda, a circunstância judicial do art. 59, do CPB, qual seja personalidade justifica o afastamento do mínimo legal, para o crime em tela.

3. Permanecendo intocado o
quantum
final da reprimenda estabelecido pelo julgador
a quo
, impossível a pleiteada substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB, eis que a pena restou superior a 04 (quatro) anos.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
Raifram Souza da Rocha,

inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Murilo Lemos Simão, Juiz de Direito da 1° Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multas, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia
, ao ID 6244544, que no dia 28/08/2020, por volta das 16h00 (BOP à fl. 26), os policiais militares Francisco Caninde da Paixão Ribeiro, Ricardo Soeiro de Barros e Jose Ricardo Cordeiro realizavam policiamento ostensivo no bairro da Pedreira, nesta cidade, quando receberam uma ligação anônima informando que no imóvel situado à passagem do Arame, n° 49, por trás do Hospital das Clínicas, naquele bairro, havia uma grande quantidade de entorpecente.

De acordo com os policiais, ainda foi informado que o entorpecente foi levado para o local na noite anterior no veículo HYUNDAY/HB20 1.0M COMFOR, da cor prata e placa QNA-0507, e que o motorista havia voltado para o referido imóvel. A guarnição se deslocou até o endereço informado e assim que os policiais entraram na rua, avistaram o referido veículo na frente do imóvel objeto da denúncia e ao lado de fora do carro se encontrava o denunciado, posteriormente identificado como RAIFRAM SOUZA ROCHA, o qual foi abordado e informado sobre os motivos da presença dos policiais no local.

Ato contínuo, ao realizarem a revista no interior do veículo, que estava na posse de RAIFRAM, o SGT/PM Francisco Canindé encontrou no porta-malas 01 (uma) saca de Sarrapilha, utilizada para armazenar trigo, que continha diversos "tabletes" (textuais) envoltos em fita adesiva marrom, com aspecto e odor característico da droga conhecida como "maconha". Ao ser indagado sobre a natureza e finalidade das substâncias, o nacional RAIFRAM confirmou para os agentes da lei que se tratava de droga conhecida como "maconha" e que iria fazer o transporte a mando da nacional PRISCILA, proprietária do imóvel, objeto da denúncia.

Em seguida, RAIFRAM chamou por PRISCILA, a qual saiu do imóvel e tomou conhecimento dos motivos da presença dos policiais no local. Ela disse se chamar PRISCILA THAIS TEIXEIRA DE SOUZA e informou que residia no imóvel. Neste momento o próprio RAIFRAM disse a PRISCILA: "mostra logo o resto" (textuais). PRISCILA ficou sem ação, mas logo entrou no imóvel e levou os policiais ao penúltimo quarto, onde havia outras sacas iguais a que foi encontrada no interior do veículo, as quais também continham diversos "tabletes" (textuais) envoltos em fita adesiva marrom, com aspecto e odor característico da droga conhecida como "maconha", além de uma balança. De acordo com os policiais, PRISCILA confirmou que se tratava de droga conhecida como "maconha", alegando, no entanto, que estava apenas guardando o entorpecente e confirmando que havia chegado na noite anterior.

Em

razões recursais,
ao ID 6244636, pugna a defesa pela absolvição do apelante, com finca no princípio
in dúbio pro reo
alegando insuficiência de provas, além de que o apelante nega a prática delitiva.

Ademais, requer a diminuição do
quantum
referente a cada circunstância judicial, alegando desproporcionalidade.

Pugna, ainda, o afastamento da valoração negativa da personalidade do agente, haja vista que o juízo não possui especialidade técnica para tanto e não há dados concretos nos autos que apontem para uma personalidade “anormal”.

Alega, a ocorrência de
bis in idem
afirmando que a quantidade de entorpecente fora utilizada na primeira e terceira fase da dosimetria da pena, cabendo a incidência da majorante do tráfico privilegiado em 2/3 (dois terços).

E, p
or fim, requer a substituiç
ão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a anulação da condenação ao pagamento das custas processuais.

Em

contrarrazões
, ao ID 6244638, o RMP de 1º grau, Dr. Isaias Medeiros de Oliveira, manifesta-se pelo
conhecimento e total desprovimento
do recurso.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. À douta revisão. Após inclua-se em pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes não merece prosperar.

1. Mérito

1.1 Da Absolvição do Crime de Ante a Negativa de Autoria e
In Dubio Pro Reo

Clama a defesa pela absolvição do recorrente em virtude da insuficiência de provas a lastrear a condenação, ao argumento de que a situação de traficância, na hipótese, não restou evidenciada, com destaque à fragilidade do testemunho de policiais como meio de prova.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa estreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 6244646, Fl. 310); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 6244647, Fl. 311); do Auto de Constatação Provisória (ID 6244647, Fl. 315); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo (ID 6244659, Fl. 394/395), que atesta a apreensão de:

“2 - DO MATERIAL

Tratam-se de duzentos e sessenta e um tabletes de erva sêca, prensada, sendo duzentos e cinquenta e sete enrolado com fita adesiva marrom e quatro com fita adesiva verde. Os quais vieram acondicionados em cinco sacas com capacidade de 50kg, de farinha de trigo Dona MAria, cada uma com cinquenta tabletes, pesando no total 202,70 quilogramas, com embalagens das fitas, porém sem as embalagens das sacas;

(...)

4 – DO RESULTADO:

POSITIVO
para o grupo de Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA
.”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos.

Em que pese o acusado Raifram Souza da Rocha negar que estava com as drogas, não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa da prova produzida, tanto esfera administrativa, quanto em juízo, vejamos:

Na fase policial o Apelante relatou (fl. 139):

“ (...) que conversou reservadamente com seu advogado; (...) que, nesta data, no final da manhã, por volta das 11:00h, encontrava-se na sua residência quando lá chegaram os policiais militares do BOPE: Que, os policiais trajavam as vestimentas típicas; QUE, os policiais chegaram a procura de entorpecentes, não sendo encontrado nenhum ilícito em sua residência; QUE, os policiais passaram a pergunta pela nacional PRISCILA; QUE, o interrogado acredita que os policiais estavam à procura da nacional PRISCILA THAIS TEIXEIRA DE SOUZA, a qual é sua amiga; QUE, o interrogado perguntou os motivos pelos quais estavam atrás de PRISCILA, porém não lhe responderam; QUE, o interrogado afirma que os policiais passaram a mexer em seu aparelho de celular, tendo encontrado o contato de PRISCILA;
QUE, o interrogado alega que foi forçado a acompanhar os policiais até a residência de PRISCILA; (...) QUE, perguntado se sofreu ou presenciou alguma violência física ou psicológica. Respondeu negativamente
; (...)”

Em sede de interrogatório judicial o Apelante mudou seu depoimento em alguns pontos, no entanto, para melhor compreensão transcrevo o que foi apontado pelo Magistrado sentenciante à fl. 222, dos autos, vejamos:

“(...) sou mecânico; fui preso há 3 anos, estava assinando em liberdade; por volta das 8h, estava em casa quando
3 policiais entraram agressivos, eles procuravam drogas e reviraram toda a minha casa e me bateram
; eles queriam me algemar, mas não deixei; eles queriam me levar à delegacia; eles me colocaram dentro do carro e
nele fui agredido fisicamente
; eles queriam saber onde a droga estava; um policial conversava com outro pelo telefone e falava tem certeza que é esse rapaz;
na tortura, fizeram com que eu desmaiasse
; quando acordei, os policias disseram que a droga tinha sido achada; os policiais me levaram até a casa em que a droga estava; o carro estava dentro da casa;
conhecia a ré, pois ela comprou um parachoque
; os mesmos policiais que me prenderam me levaram até a casa da ré;
o advogado que me acompanhou na delegacia apareceu lá e só, não conheço esse advogado
; assinei a papelada e permaneci preso; na delegacia, não acionei nenhum advogado para me ajudar, nem meus familiares acionaram;
quando fui interrogado, não estava acompanhado de advogado
; é meu o telefone IPhone dourado com capa vermelha; não me devolveram meu telefone; não tenho renda fixa, pois sou autônomo, ganho o que vendo ou com manutenção em carros;
na viatura, os policias me bateram nas costelas, eles me jogaram spray de pimenta e me bateram com alguma coisa fofa, não foi com a mão; fui ameaçado de morte pelos policiais se eu dissesse algo sobre as agressões
; moro no mesmo bairro da ré; dois dos três policias ouvidos foram os que me prenderam; três policiais fardados entraram na minha casa e, do lado de fora, vi mais dois policias, mas esses não estavam fardados e estavam em carro descaracterizado; um dos três policiais inquiridos em audiência não estava no momento da prisão; não transportei nenhuma droga nem sabia de droga na casa da ré (...)” - Grifei

Da leitura, verifico que o acusado afirma que não sofreu violência ou tortura, mudando seu depoimento em sede judicial, outro detalhe curios é que em fase policial o acusado era amigo da acusada Priscila, e em Juízo informou que tinha apenas fornecido a venda de um parachoque, à mesma.

Quanto aos depoimentos policiais em audiência transcrevo o que informou o juízo no momento da sentença (fls. 220/221), vejamos:

“(...) Em audiência, Francisco, policial militar, respondeu o seguinte: no dia do fato, estava de serviço, recebi ligação anônima dizendo sobre o local em que estava guardada grande quantidade de entorpecente e sobre o veículo utilizado pela pessoa que faria a movimentação da droga; fui ao endereço, fiz a abordagem ao veículo,
o réu ficou nervoso e falou que faria apenas o transporte da droga e que o restante da droga estaria dentro da casa; a ré então apareceu vindo da casa perguntando o que estava acontecendo, momento em que o réu falou para a ré dizer sobre a droga
; no veículo foi encontrado dois sacos com droga dentro do porta mala; o réu falou para a ré mostrar onde a droga estava dentro da casa; dentro da casa foram encontrados uns 5 sacos com droga, além de balança de precisão; a ré disse que guardava a droga para uma outra mulher e que por isso ganharia dinheiro; não foi aprendido dinheiro; no local havia duas outras moças, uma das quais disse ser namorada da ré; a ré falou que ganharia 7 mil reais, enquanto o acusado contou que ganharia 5 mil pela droga; não conhecia os réus; a droga estava acomodada em sacos de trigo, eram tabletes grandes de droga; a denúncia chegou por telefone funcional, não foi pelo CIOP;
o carro do réu estava dentro da garagem da casa da acusada, o portão da garagem estava aberto, o porta mala do carro estava aberto; o réu foi o primeiro a ser abordado na garagem
; o réu chamou a ré e ela falou que os policias poderiam entrar;
a moça que seria namorada da ré foi liberada pelo delegado, pois a denunciada assumiu tudo; depois da prisão
, o réu foi levado à casa dele para pegar documentos; o réu disse que estava ganhando dinheiro para fazer o transporte da droga; o comandante da guarnição foi quem repassou a notícia anônima; no momento da abordagem, o réu estava fora do carro colocando as coisas dentro, enquanto ré estava dentro da casa.

Em juízo, José, policial militar, falou que: recebemos denúncia de que uma grande carga de entorpecente tinha chegado em uma residência;
fomos ao local, avistamos um veículo e fizemos a abordagem ao réu, que estava no veículo
; no interior do veículo havia odor de droga, não havia droga; foram até o penúltimo quarto do imóvel junto com o réu, a ré abriu a porta; sentimos o cheiro da droga no imóvel; a ré estava com duas moças, uma das quais seria namorada dela; a droga estava dentro de sacos e estava dividida em vários tabletes; não achei droga no veículo do réu;
o réu falou, ao ser indagado, que tinha feito o transporte da droga até a casa da ré
;
a ré disse que a droga era dela, ela isentou as duas outras moças de responsabilidade
; além da droga, foi encontrada uma balança de precisão; não conhecia os réus; o carro revistado estava em frente à casa da denunciada, mas fora da garagem; o carro estava fechado; pedimos para a pessoa sair de dentro do carro, momento em que o réu saiu do veículo; indagado sobre o odor de droga, o réu falou que tinha ido à casa da ré, que era o endereço da denúncia; a grade de acesso ao imóvel estava aberta e entramos no imóvel junto com o réu; havia a denúncia de que estava ocorrendo o crime no local; no imóvel havia uns 3 quartos, no penúltimo estavam a acusada e a droga.

A testemunha Ricardo, policial militar, disse em juízo que: o comandante comunicou acerca de denúncia de tráfico de drogas; fomos ao local fazer averiguação; chegando lá, vimos o acusado transportando sacolas brancas para um veículo; o réu falou que se tratava de entorpecente e que a droga não era dele, e que tinha ganhado dinheiro para fazer o transporte; depois a ré apareceu e assumiu que a droga era dela; a denúncia anônima fazia menção de que haveria o transporte de carga; havia droga no carro; o réu não resistiu à ação policial; outra parte da droga foi apreendida dentro do imóvel da ré, que assumiu a propriedade do entorpecente; não entrei na casa da ré; a quantidade de entorpecente era muito grande; a ré não me falou o que ganharia com a droga; parece que foi encontrada balança de precisão dentro da casa da ré; a droga estava dividida em tabletes colocados dentro de sacas grandes; dentro da casa da denunciada havia outras duas moças, mas a ré disse que elas não tinham nada a ver com a droga; era o motorista da viatura; no momento da abordagem, o acusado estava na entrada da garagem do imóvel, o carro estava aberto e o réu estava fazendo a movimentação de sacolas com droga; o restante da droga estava em um dos quartos dos fundos no imóvel; na abordagem, o denunciado logo chamou a ré, e ela apareceu; os policiais perguntaram se havia mais droga, e a ré disse que sim; depois da prisão do réu, fomos até a residência do réu buscar a documentação dele; depois de pegarmos os documentos, levamos o réu à delegacia; o carro estava na entrada da garagem do imóvel, não estava fora da garagem; ao chegar próximo do carro, o cheiro de droga era muito forte; esse cheiro também ficou forte dentro da viatura.

A informante Monique, companheira da ré, argumentou em audiência que: no dia do fato, estava dormindo na casa da ré junto com uma amiga; pela manhã, umas 10h, os policiais entraram na casa da acusada cortando os cadeados do imóvel, eles reviraram as coisas e acharam a droga; os policiais colocaram a droga dentro do carro da acusada (um HB20 prata) e a levaram presa; a ré assumiu que a droga era dela e que eu e a outra menina não tínhamos nada a ver com o entorpecente; não vi o réu no local; os policias saíram com a ré e a droga no carro dela; fiquei sabendo que a tarde os policiais retornaram ao imóvel; não sei qual é o envolvimento da ré com o réu; não sei se o acusado foi torturado; a droga estava dentro da casa da ré, a droga estava embalada, eram várias porções dentro de sacos, cerca de cinco sacos grandes; acredito que foi a ré quem carregou esses sacos; não sei onde a ré arranjou a droga; não vi quando a droga chegou na casa da ré, por isso não sei se foi a ré quem transportou a droga; a droga estava escondida, não sabia dela até a chegada dos policiais. (...)”

Tais depoimentos, ao contrário do alegado pelo apelante, não deixam dúvidas quanto à prática do ilícito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura dos relatos acima mencionados.

Ocorre ainda, que em sentença foi ressaltado o fato de o acusado ter afirmado em delegacia que não sofreu qualquer violência, existindo às fls. 377/378, do autos (ID n. 6244657) Laudo n. 2020.01.008063-TRA, às 20h54min do dia 28.08.2020, em que o Apelante nega que tenha sofrido qualquer violência, nem é observado pelos peritos signatários, sinal ou vestígio de lesão recente em superfície corporal.

Desta feita, de tudo que fora colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia, não somente pela quantidade (202,7 quilogramas) do material entorpecente apreendido em sua residência (
maconha
); forma como o material estava acondicionado; como pelas declarações de que houve denúncia sobre a existência de drogas.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelo apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“guardar”
e
“ter em depósito”,
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a quantidade de tóxico apreendido, totalmente compatível com a mercantilização.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida
absolvição
.

2. Da Requerida Correção da Pena-Base, Reconsideração da Circunstância da Personalidade e Afastamento do
Bis In Idem
do Art. 42, da Lei 11.343/2006

Caso rechaçada a tese anterior, requer o apelante a
correção da dosimetria da pena privativa de liberdade e da pena de multa a ele aplicadas
, argumentando que o
quantum
da pena-base fixada ofende os princípios da proporcionalidade e individualização da reprimenda.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (fls. 224/225):

“3- Em relação ao acusado Raifram Souza da Rocha, analisando os elementos descritos no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, verifica-se que ele traficava maconha, droga cuja natureza não autoriza elevação da sanção; entretanto, a elevadíssima quantidade de entorpecente traficado (mais de 202 quilos) acarreta acréscimo à pena mínima. Perscrutando as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, constata-se o seguinte: a culpabilidade, os antecedentes criminais e a conduta social do réu, assim como os motivos, as circunstâncias e as consequências do ilícito, não prejudicam o acusado; o fato de o réu, em seu interrogatório judicial, ter denegrido a imagem dos policiais que fizeram a sua prisão em flagrante imputando a eles, gratuitamente e sem o mínimo lastro indiciário, a prática de crime (ele disse que os militares o agrediram e forjaram a situação de flagrância) macula a personalidade do acusado, sendo evidenciada reprochável tendência delinquente e revanchista; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances do caso indicam que o denunciado não possui boa condição financeira.

3.1- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo em desfavor do acusado Raifram a pena-base de 8 (oito) anos de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa. Não há circunstância agravante ou atenuante nem causa de aumento de reprimenda a aplicar. Como inexiste prova clara de que o acusado estivesse vinculado de forma estável e permanente com algum outro traficante, ou que ele integrasse organização criminosa, a ele deve ser assegurada a diminuição de pena característica do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas), pois é primário e de bons antecedentes. Entretanto, em razão da grande quantidade de entorpecente que Raifram transportou e, ainda, considerando que ele adquiriu a droga com pessoa não identificada e contou com o auxílio da corré para malocar o entorpecente (situação demonstrativa de espúria relação existente entre ele e, pelo menos, outros dois indivíduos, havendo detida articulação criminosa e divisão de tarefas entre o bando, tendo o acusado protegido a identidade dos fornecedores do entorpecente), a redução de pena deve ficar no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). Portanto, torno as penas concretas e definitivas em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. (...)”

No tocante a tal argumentação, de pronto vê-se sua improcedência, visto que é clarividente que o juiz, após escorreita análise das circunstâncias judiciais,
fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão
, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e individualização da reprimenda. Pois fundamentou o afastamento do mínimo com base na personalidade do Apelante que deu-se por desfavorável, ao apresentar ardil ao pretender incriminar os policiais militares que efetuaram a sua prisão, sem que tivesse fundamento suas acusações.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavorável a circunstância judicial personalidade, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior, como assim o fez, pois foram de informações colhidas no decorrer da instrução.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
08 (oito) anos de reclusão, com pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
, para o crime de tráfico,
por considerar desfavorável, na forma do art. 42, da Lei n. 11.343/2006 que
é expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”.
Assim, ante a natureza e a quantidade da droga encontrada
.
Justificativa plausível para afastamento da pena-base, conforme Laudo Toxicológico (fls. 394/395) foram encontradas 202,7Kg (duzentos e dois quilogramas e sete miligramas) de maconha. Quantidade esta que, se pode ser considerada como demasiadamente alta. Desta forma, não pode a reprimenda-base restar fixada no mínimo legal, como requer a defesa do réu.

Neste sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. ARTS. 33 E 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MODIFICAÇÃO QUE IMPLICA REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA.

PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.

ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 2. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos.

3. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Agravo regimental desprovido."

(AgRg no AREsp 1005975/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 17/5/2017);

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. MATÉRIA REFUTADA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. POSSIBILIDADE. [...] AUSÊNCIA OU AMEAÇA A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. VIA INADEQUADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] 3. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

4. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

5. No caso dos autos, a pena-base afastou-se do mínimo legal com base na quantidade da droga apreendida, fundamentação que se encontra em consonância com nossa jurisprudência.

[...] 11. Habeas corpus não conhecido.";

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE.

ESGOTAMENTO RECURSAL DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DOSIMETRIA DA PENA.

REPRIMENDA BÁSICA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO).

PROPORCIONALIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

1. A nova orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, trilhada por esta Corte, é no sentido de possibilitar a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário (HC n. 126.292/SP, relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17/5/2016). 2. Na espécie, as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça esclareceram que foi interposto recurso especial pelo paciente em 17 de junho de 2016. Evidente, portanto, que se esgotaram as instâncias ordinárias.

3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

4. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são suficientes a motivar a exasperação da pena-base a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida em poder do sentenciado - 2 (dois) tijolos maconha, pesando aproximadamente 863g (oitocentos e sessenta e três gramas), bem como 10 (dez) porções de cocaína, pesando aproximadamente 8,7g (oito gramas e sete decigramas).

Precedentes.

5. Da análise da folha de antecedentes do sentenciado, constam quatro condenações definitivas. Assim, correto o aumento da pena-base diante dos maus antecedentes, pois presente condenação definitiva em desfavor do paciente, anterior à data do fato em análise, diferente da condenação utilizada na segunda etapa do cálculo da sanção para a configuração da reincidência.

6. Do mesmo modo, considerada uma condenação definitiva para a valoração negativa dos maus antecedentes; outra como fundamento para o reconhecimento da reincidência; remanesce condenação passada em julgado bastante a justificar o aumento da reprimenda básica à conta da conduta social do agente. Precedentes.

[...] 9. Habeas corpus denegado.

(HC 362.098/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 09/10/2017)

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO. LEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Os Pacientes foram condenados como incursos no art. 33 § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, por manter em depósito, para venda a terceiros, 25 gramas de cocaína. A pena de MARIA SEBASTIANA foi fixada em 04 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 425 dias-multa. A pena de EDEMAR GABILAN foi fixada em 04 anos, 08 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 425 dias-multa. 2.
O Tribunal de Justiça a quo considerou que as circunstâncias do crime e a quantidade e qualidade da substância entorpecente apreendida trouxeram maior reprovabilidade à conduta dos agentes. E o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas
. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n.º 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 4. Contudo, o acórdão impugnado considerou desfavoráveis aos réus as circunstâncias judiciais do caso concreto, razão pela qual, fundamentadamente, fixou a pena-base acima do mínimo legal e o regime prisional mais gravoso, valendo-se da interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, § 2º, ambos do Código Penal, o que afasta a alegação de qualquer ilegalidade. 5. Não obstante o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter declarado incidentalmente a inconstitucionalidade da proibição da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, prevista no art. 44 da Lei n.º 11.343/2006, constata-se que, no caso em apreço, a impossibilidade de adotar tal medida, uma vez que os Pacientes não preenchem os requisitos previstos no art. 44, incisos I e III, do Código Penal. 6. Habeas corpus denegado. (STJ - HC 233.728/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/05/2013) - Grifei

3. Da Pleiteada Substituição Por Penas Restritivas de Direito

Permanecendo intocado o
quantum
final da reprimenda estabelecido pelo julgador
a quo
, isto é, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, tem-se como
impossível a pleiteada substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB, eis que a pena restou superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/Pa.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021